Tribunal: TJSP
Processo: 1008045-68.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão verificada - Encargos moratórios - Ausência de prova de que a embargante está cadastrada em três unidades distintas - Responsabilidade civil extracontratual - Correção monetária a partir do acórdão - Juros incidentes a partir do evento danoso - Incidência das Súmulas 54 e 362 do STJ - Embargos acolhidos com efeito integrativo